Tribunal: TJSP
Processo: 2145509-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou as impugnações do Executado e decretou sua prisão civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a ilegalidade do seu decreto de prisão e a impossibilidade de levantamento do depósito judicial. Liminar que reduziu o período de prisão civil. Sentença proferida nos autos de origem que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, ante o

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou as impugnações do Executado e decretou sua prisão civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a ilegalidade do seu decreto de prisão e a impossibilidade de levantamento do depósito judicial. Liminar que reduziu o período de prisão civil. Sentença proferida nos autos de origem que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, ante o pagamento integral do débito. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145509-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante FÁBIO PAIVA
DA FONSECA, são agravados MARIAH ZAGO DA FONSECA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e VALENTINA ZAGO DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), CARLOS GOLDMAN E PENNA MACHADO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145509-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 2716
Agravo de Instrumento no 2145509-64.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0014665-21.2017.8.26.0068
Agravante: F. P. DA F.
Agravado: M. Z. DA F. (Menor representado)
Interessado: T. S. Z. (Representando o menor)
Comarca: Barueri
Juiz prolator: Luciano Antonio de Andrade
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão
que rejeitou as impugnações do Executado e decretou
sua prisão civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante
que alega a ilegalidade do seu decreto de prisão e a
impossibilidade de levantamento do depósito judicial.
Liminar que reduziu o período de prisão civil. Sentença
proferida nos autos de origem que extinguiu o
cumprimento provisório de sentença, ante o pagamento
integral do débito. RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 15/19 que em sede de execução de alimentos rejeitou as
impugnações do executado e decretou sua prisão civil pelo prazo de dois meses.
Irresignado, recorre o autor, ora Agravante, aduzindo, em
apertada síntese, 1) que vêm pagando o valor de R$ 6.000,00, mensalmente, a
título de alimentos; 2) o valor de R$ 10.000,00 corresponde a 43% de seus
rendimentos brutos, sendo necessária a sua redução; 3) o valor dos alimentos
provisórios está quase integralmente depositado nos autos, os quais não podem
ser levantados posto que sujeitos à alteração; 4) a ilegalidade do decreto de
prisão. Requereu, em decorrência, a revogação do decreto de prisão, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145509-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
a suspensão da protestabilidade do valor discutido.
Oposição ao julgamento virtual protocolado às fls. 77.
A n. Des. Marcia Dalla Déa Barone recebeu o recurso e
deferiu, em tutela recursal, a redução do período de prisão do Executado, ora
Agravante, para trinta dias (fls. 78/79).
Contraminuta às fls. 83/95.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (Fls. 111/115).
Ofício do C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 118/120)
solicitando informações dos autos, que foram prestadas pela n. Des. Penna
Machado (fls. 123/124).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Compulsando os autos de origem, verifiquei que às fls.
480, foi proferido sentença extinguindo o cumprimento de sentença, em razão do
pagamento integral do débito.
Assim, com a extinção da execução, houve a revogação
do decreto de prisão, de modo que o presente recurso perdeu seu objeto.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
JULGO
PREJUDICADO o recurso, nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145509-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA